Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714798-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RICARDO MOURA BARROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por Ricardo Moura Barros contra decisão que indeferiu o pedido da defesa de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo tratados nos processos n. 0700786-15 e 0703355-56. A defesa técnica compareceu aos autos (ID 70870651) para informar que o presente recurso é mera repetição de insurgência anteriormente interposta, caracterizando litispendência. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo arquivamento (ID 70917496). De fato, verifica-se que o processo n. 0712590-25.2025.8.07.0000 tem conteúdo idêntico ao contido nos presentes autos, tratando-se de mera duplicação de recurso por evidente equívoco. Assim, diante da configuração da litispendência, determino o cancelamento da distribuição e o posterior arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Int. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator